Tribunal: TJDFT
Processo: 0706207-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706207-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Hugo Cruz dos Santos Agravados: Distrito Federal Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - Cebraspe D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Hugo Cruz dos Santos contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do processo no 07011371-29.2023.8.07.0018. O recorrente requereu a desistência do recurso (Id. 47046216). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida pelo recorrente para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Certificada a preclusão remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 29 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator